Tribunal: STF
Processo: RE 89890
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-21
Data de publicação: 1979-06-21

Ementa:
Embargos de divergência. Inadmissão liminar, originando agravo regimental.
II. Se o acórdão embargado repeliu o único padrão com o qual a então recorrente se propunha a comprovar a “discrepância manifesta da jurisprudência predominante do S.T.F.”, sem préstimo se oferece o mesmo paradigma, para sustentar os embargos de divergência. Incidência do princípio firmado na Súmula 598.
III. Agravo regimental não provido.